Tribunal: TJDFT
Processo: 0014422-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014422-95.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: ANDRÉIA GONÇALVES MÁXIMO DA COSTA, ANDREIA GONÇALVES MÁXIMO DA COSTA SUBSTITUTA PROCESSUAL DE JAIME MAXIMO DA COSTA AGRAVADOS: GDF, CASA DO CANDANGO, INSTITUTO INTEGRIDADE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDRÉIA GONÇALVES MÁXIMO DA COSTA, por si, bem como na qualidade de substituta processual de JAIME MÁXIMO DA COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018